Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-90.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-90.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPATIBILIDADE COM PAGAMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO ATÍPICO DE DISTRIBUIÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRAZO DE AVISO PRÉVIO. DIREITO POTESTATIVO. CONTRATO PRORROGADO POR 04 ANOS EM RAZÃO DE DECISÃO LIMINAR. RELAÇÃO NEGOCIAL QUE PERDUROU POR MAIS DE TREZE ANOS. PRAZO SUFICIENTE PARA RECUPERAR O VALOR INVESTIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a nulidade da resilição unilateral de contrato atípico de distribuição e determinou indenização à parte autora. Recurso adesivo interposto pela parte autora sem comprovação do preparo recursal. Pedido de gratuidade de justiça formulado após pagamento parcial das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial das custas processuais impede o deferimento da gratuidade de justiça por caracterizar preclusão lógica; (ii) estabelecer se o contrato firmado entre as partes permitia a resilição unilateral sem necessidade de indenização, considerando o prazo de aviso prévio e eventual amortização dos investimentos realizados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento das custas recursais, ainda que parcial, impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois configura ato incompatível com o pedido de isenção, aplicando-se a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

O preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco do recurso, sendo necessária sua integralidade. Nos termos do art. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º, do CPC, a insuficiência ou ausência de comprovação do preparo enseja intimação para complementação em cinco dias, sob pena de deserção. No caso, o pagamento simples, em vez do dobro exigido, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo.

Matéria relativa à cláusula de eleição de foro já foi apreciada em decisão saneadora e objeto de agravo de instrumento não conhecido, operando-se a preclusão.

A relação contratual entre as partes configurou contrato atípico de distribuição-intermediação, regido pelas cláusulas livremente pactuadas, não se aplicando as regras dos contratos de agência e distribuição previstas no Código Civil (art. 720).

A cláusula contratual que prevê resilição unilateral sem indenização deve ser respeitada, salvo se constatada desproporcionalidade do prazo de aviso prévio ou impossibilidade de amortização dos investimentos realizados pelo distribuidor.

No caso dos autos, ainda que o prazo contratual de 60 inicialmente fosse insuficiente para amortização do capital investido, a prorrogação contratual determinada por decisão judicial, vigente por mais de quatro anos, garantiu a possibilidade de recuperação dos investimentos da parte autora.

A resilição unilateral da avença, nesses termos, representou mero exercício regular de direito, inexistindo abuso ou violação à boa-fé objetiva que justificasse indenização à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000559-90.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e outros e como apelada FRANCISCO VIDAL CHAVES MEIRA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, ,
em NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR